Tribunal: TJBA
Processo: 8000824-39.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000824-39.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER

APELADO: MAURA OLIVEIRA GONCALVES

Advogado(s)
:
FERNANDA LOGRADO PAGANUCCI SALVIATO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATO VÁLIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito, danos morais e pedido de tutela antecipatória. A sentença julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade do contrato, determinando a restituição em dobro dos valores descontados da conta da parte autora e fixando indenização por danos morais em R$ 8.000,00. A parte ré apelou (ID n. 83428019), sustentando a existência de contratação digital válida, ausência de danos morais e, subsidiariamente, a desproporcionalidade do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de relação jurídica válida entre as partes que justificasse os descontos realizados; (ii) definir a ocorrência de danos morais indenizáveis em razão dos descontos efetuados; e (iii) avaliar a proporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte ré não comprova a existência de contrato firmado de forma válida com a parte autora, especialmente diante da ausência de documento formal com assinatura ou testemunhas, exigência reforçada quando se trata de pessoa idosa.

4. A alegação de contratação digital por SMS, desacompanhada de qualquer elemento de prova, não satisfaz o ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Portanto, a sentença merece ser mantida, para reconhecer que a acionada não se desincumbiu de comprovar a validade do contrato, o que atrai a declaração de inexistência do contrato objeto da lide, além da ordem de restituição dos valores debitados indevidamente da aposentadoria, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram violação aos direitos da personalidade e justificam a condenação por danos morais, uma vez que a parte autora foi compelida a buscar tutela judicial para cessar os débitos mensais arbitrários e reaver valores indevidamente retidos. Percepção de beneficio previdenciário em torno de 01 (um) salário mínimo, do qual foram descontadas parcelas de R$ 35,30 (trinta e cinco reais e trinta centavos) desde o mês de janeiro de 2024 até o cumprimento da ordem liminar, em abril daquele ano, conforme se verifica dos extratos juntados ao ID 83427837.

6. O valor de R$ 8.000,00 arbitrado na sentença não observa o binômio razoabilidade-proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o tempo de descontos e a jurisprudência aplicada em casos similares. A quantia de R$ 5.000,00 se revela mais adequada à realidade dos autos, inclusive conforme precedentes dos Tribunais de Justiça pátrios.

7. A alegação de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça resta superada pela preclusão lógica, ante o recolhimento voluntário do preparo recursal. Ademais, a condição de associação civil sem fins lucrativos, por si só, não comprova a ausência de capacidade econômica, sobretudo quando seus serviços se dirigem a aposentados e pensionistas em geral e não exclusivamente a idosos (ID n. 83427844, p. 12).

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00. Mantidos os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 784, II; 85, § 11º; 931; CC, art. 406; Lei 10.741/2003, art. 51.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC 1011740-56.2022.8.26.0554, Rel. Desa. Clara Maria Araújo Xavier, j. 01.03.2023; TJ-CE, Ap. Cív. 0005194-15.2019.8.06.0117, Rel. Desa. Cleide Alves de Aguiar, j. 25.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8000824-39.2024.8.05.0138
, em que figura como apelante CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, e, como apelada MAURA OLIVEIRA GONCALVES.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA